Tribunal: TJPA
Processo: 0800681-74.2023.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800681-74.2023.8.14.0030

APELANTE: WELITON DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: GABRIEL FELIPE PINHEIRO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA E AFASTAR MAJORANTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado como incurso no art. 147-A do Código Penal, em concurso material, à pena de 2 anos e 14 dias de reclusão e 104 dias-multa, pela prática de perseguições e ameaças reiteradas contra sua mãe e irmã, com agravantes decorrentes do vínculo familiar e causas de aumento previstas no §1º do mesmo dispositivo legal.

2. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, alegando bis in idem e ausência de comprovação da idade idosa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de perseguição, à luz do art. 386, VII, do CPP; (ii) saber se houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais e agravantes; (iii) saber se é válida a aplicação da causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, I, do Código Penal, em razão da suposta condição de pessoa idosa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelas declarações harmônicas e verossímeis das vítimas, corroboradas por depoimentos policiais e registros anteriores de violência doméstica, afastando a tese absolutória.

5. Não se verifica
bis in idem
na dosimetria da pena, uma vez que as circunstâncias judiciais e agravantes aplicadas incidem sobre fundamentos distintos: vulnerabilidade e local dos fatos (1ª fase), e vínculo familiar (2ª fase).

6. Demonstrada a ausência de prova quanto à idade idosa da vítima O. B. da S., afasta-se a majorante do art. 147-A, §1º, I, do Código Penal, por ausência do requisito legal.

7. Mantida a aplicação da majorante do art. 147-A, §1º, II, no tocante ao crime cometido contra a irmã do réu, diante da caracterização de violência de gênero.

8. Fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou em segundo grau, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial aberto, bem como para fixar honorários ao defensor dativo no valor de R$ 2.554,84.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por crime de perseguição prescinde de testemunhas presenciais quando presentes relatos consistentes das vítimas, em harmonia com demais provas dos autos. 2. A valoração das circunstâncias judiciais e a incidência de agravantes legais relacionadas a contexto doméstico e familiar não configuram
bis in idem
quando baseadas em fundamentos distintos. 3. A aplicação da causa de aumento do art. 147-A, §1º, I, do Código Penal exige prova inequívoca da condição de idosa da vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "e", 69, 147-A e §1º, I e II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16.05.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e oito do mês de agosto a quatro do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WELITON DA SILVA FERREIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 147-A, do Código Penal Brasileiro, em concurso material, à reprimenda de 02 (dois) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 104 (cento e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 27200737) que no dia
12/09/2023
, por volta das
20h30min
, o réu

teria ameaçado matar sua mãe,
O. B. DA S.
, e sua irmã,
S. da S. F.
Descreve que,

o mesmo episódio, teria também ameaçado estuprar a sobrinha, filha de S. da S. F., de aproximadamente 3 (três) anos de idade.

Em
razões recursais
(ID 27200821), a defesa sustenta que a condenação do apelante pelo crime do art. 147-A do Código Penal carece de provas suficientes de autoria e materialidade, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e requerendo sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a defesa a readequação da dosimetria da pena, ao argumento de que o juízo sentenciante negativou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal com base em elementos já utilizados para a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, “e”, do mesmo diploma legal. Além disso, impugna a aplicação da causa de aumento estabelecida no art. 147-A, §1º, I, do Código Penal, por inexistir qualquer prova ou documento nos autos que comprove a condição de pessoa idosa da vítima, sustentando, assim, a necessidade de afastamento de tais exasperações para restabelecer a proporcionalidade da reprimenda.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 27200823), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, para que a sentença de piso seja reformada somente em relação à aplicação da causa de aumento contida no art. 147-A, § 1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Cinge-se a controvérsia, nesta etapa, à pretensão defensiva de absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência probatória para a comprovação da autoria e materialidade do delito de perseguição (art. 147-A, CP).

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 27200720, págs. 02 e 03), pelo Requerimento de Medida Protetiva (ID nº 27200721, pág. 3); e, indiretamente, por toda prova testemunhal produzida.

No que se refere à
autoria
, as declarações prestadas em juízo pelas vítimas
O. B. da S.
(genitora) e
S. da S. F.
(irmã), coerentes entre si e em harmonia com os relatos colhidos na fase inquisitorial, descrevem de forma clara e precisa as ameaças proferidas pelo réu.

O. B. da S.
relatou que seu filho
“é viciado em drogas, já foi preso, tentou agredir e furtou objetos da casa”,
e que, no dia dos fatos,
“ameaçou matar suas netas com um terçado”,
razão pela qual decidiu acionar a polícia. Acrescentou que
“mesmo sem ingerir droga, costuma ameaçar todos em casa”
e que
“somente não foi agredida porque todos fugiram”.
Também afirmou, de forma expressa, que o acusado
“ameaçou estuprar a criança, sua sobrinha”.

S. da S. F.
, por sua vez, afirmou que o irmão
“é muito agressivo, ofende a todos, jogou pedras na irmã que estava gestante e ameaçou de morte seus familiares”.
Acrescentou que o acusado
“costumava assediar e violentar”
a própria declarante, e que
“por várias vezes tentou incendiar a casa”.
Declarou, ainda, que o comportamento violento é recorrente,
“consumindo ou não drogas”.

Tais relatos são corroborados pelos depoimentos dos policiais militares
Joel Pereira dos Santos
e
João Paulo Pantoja da Silva
, que confirmaram terem sido
acionados diversas vezes pelas vítimas em razão de ameaças e violência do acusado
, bem como que, no dia dos fatos, receberam as denúncias diretamente e localizaram o réu em via pública, procedendo à sua prisão.

A jurisprudência pátria, em especial no âmbito de crimes praticados em ambiente doméstico, atribui especial relevância à palavra da vítima, desde que harmônica e compatível com outros elementos de prova, diante da peculiaridade do contexto em que tais delitos se desenvolvem, em regra sem a presença de testemunhas presenciais.

No caso, as declarações das vítimas apresentam elevado grau de verossimilhança, descrevendo condutas compatíveis com o tipo penal imputado, não havendo nos autos indícios de que as mesmas tenham agido por ressentimento, má-fé ou qualquer outra motivação espúria. Pelo contrário, há menção a histórico de episódios semelhantes, corroborado por registros anteriores de medidas protetivas e pela intervenção policial em múltiplas ocasiões.

A negativa do acusado, desprovida de qualquer respaldo probatório e isolada frente ao conjunto de evidências, não se sobrepõe ao arcabouço probatório coligido, o qual revela, de forma segura, a prática de
ameaças reiteradas e persecutórias contra sua mãe e irmã
, configurando a elementar da
habitualidade exigida pelo art. 147-A do Código Penal.

Assim, não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas de forma segura e coerente, legitimando a manutenção do édito condenatório no tocante aos delitos praticados contra as vítimas O. B. da S. e S. da S. F.

Colho jurisprudência a esse respeito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)”

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação do réu ante à fragilidade da tese defensiva, incapaz de elidir os argumentos constantes da peça inicial acusatória.

2. Da dosimetria da pena:

A defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria aplicada pelo juízo de origem, sob alegativa de que a circunstância judicial negativa do art. 59 do Código Penal, consistente no fato de o réu se prevalecer da condição de mulher da vítima no âmbito doméstica, foi igualmente utilizada para a incidência da agravante genérica do art. 61, II, “e”, do mesmo diploma legal. Também impugna a aplicação da causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, I, por ausência de comprovação da condição de idosa da ofendida.

A reprimenda imposta em face do crime cometido contra a
vítima O.B. da S.
, restou assim estabelecida:

“
Da dosimetria da pena em relação ao crime praticado contra a vítima, O. B. da S. (art. 147-A do CP).

Impõe-se a análise das seguintes circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB:

A culpabilidade normal à espécie.

Não há registro de condenação anterior com trânsito em julgado em seus antecedentes criminais, assim, nada a valorar.

De sua personalidade e conduta social poucos elementos foram coletados.

Os motivos do crime são os normais para a espécie.

As circunstâncias relatadas nos autos bem demonstram que o réu se prevaleceu da condição de mulher da vítima para se conduzir de modo ilícito, dentro do recinto doméstico, tanto que o policial militar, Joel Pereira dos Santos, relatou que o procurava todas as vezes em sua residência, mas não o encontrava. Assim, essa circunstância deve ser desfavorável ao acusado.

As consequências do crime são normais à espécie, resultando em grau neutro.

A vítima de forma alguma contribuiu para o crime.

Após essa análise, estabeleço a pena base em 7(sete) meses de reclusão e 30(trinta) dias multa.

Sem atenuante.

Como o crime foi praticado
contra sua mãe, aplico a agravante prevista no art. 61, II, ‘e’, do CP, e aumento a pena em 1/6.

Sem causa de diminuição de pena.

A
causa de aumento contida no art. 147-A, §1º, I
, deve ser observada, pois o réu praticou o crime
contra pessoa idosa.
Assim, aumento a pena em sua metade.

Deste modo, torno definitiva a pena em
1(um) ano e 7 (sete) dias e 52 dias-multa.”

(grifei)

No caso, verifica-se que a sentença, ao negativar o vetor
“circunstâncias do crime”,
fundamentou-se na constatação de que o réu
“se prevaleceu da condição de mulher da vítima para se conduzir de modo ilícito, dentro do recinto doméstico”,
atribuindo-lhe maior reprovabilidade em razão do contexto familiar e da vulnerabilidade decorrente do vínculo. Na segunda fase, contudo, aplicou a agravante do art. 61, II, “e”, pelo fato de o crime ter sido
cometido contra ascendente, que, no caso, é a mãe do acusado
.

No entanto, a análise dos fundamentos da sentença revela que não se trata da mesma valoração. Na primeira fase, o juízo de origem considerou, no vetor “circunstâncias do crime”, a forma de execução, caracterizada pelo aproveitamento do ambiente doméstico e da vulnerabilidade própria da relação intrafamiliar, contexto que aumentou a reprovabilidade da conduta. Já na segunda fase, aplicou-se agravante legal expressa, prevista no art. 61, II, “e”, pela condição de
ascendente da vítima
, circunstância objetiva de natureza diversa e que, por si só, enseja aumento da pena.

Assim, embora relacionadas ao mesmo contexto fático, as valorações atendem a fundamentos normativos distintos, não configurando
bis in idem
, motivo pelo qual se mantém a negativação das circunstâncias do crime e a aplicação da agravante.

Diversamente,
assiste razão à defesa quanto à causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, I, do Código Penal
. Consta dos autos (ID nº 27200720, pág. 9) que a vítima nasceu em 10/12/1980, possuindo, portanto, 42 (quarenta e dois) anos na data dos fatos.
Assim, diante da inexistência de prova de que se tratasse de pessoa idosa, mostra-se indevida a incidência dessa majorante, impondo-se seu afastamento.

Dessa forma, com o
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
, para o crime praticado contra O. B. da S., mantém-se o
quantum
basilar fixado em
7 (sete) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, acrescido de 1/6 (um sexto) pela agravante do art. 61, II, “e”, com o afastamento apenas da causa de aumento do art. 147-A, §1º, I, impõe-se ao réu a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
8 (OITO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
e
35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Passo à análise da reprimenda imposta em face do crime cometido contra a
vítima S. da S. F.,

assim firmada:

“Da dosimetria da pena em relação ao crime praticado contra a vítima, S. da S. F. (art. 147-A do CP).

Impõe-se a análise das seguintes circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB:

A culpabilidade normal à espécie.

Não há registro de condenação anterior com trânsito em julgado em seus antecedentes criminais, assim, nada a valorar.

De sua personalidade e conduta social poucos elementos foram coletados.

Os motivos do crime são os normais para a espécie.

As circunstâncias relatadas nos autos bem demonstram que o réu se prevaleceu do recinto do recinto doméstico para praticar impunemente o ilícito, tanto que o policial militar, Joel Pereira dos Santos, relatou que o procurava todas as vezes em sua residência, mas não o encontrava. Assim, essa circunstância deve ser desfavorável ao acusado.

As consequências do crime são normais à espécie, resultando em grau neutro.

A vítima de forma alguma contribuiu para o crime.

Após essa análise,
estabeleço a pena base em 7(sete) meses de reclusão e 30(trinta) dias multa.

Sem atenuante.

Como o crime foi praticado
contra sua irmã, aplico a agravante prevista no art. 61, II, ‘e’, do CP, e aumento a pena em 1/6.

Sem causa de diminuição de pena.

A
causa de aumento contida no art. 147-A, §1º, II, deve ser observada, pois o réu praticou por razões da condição de sexo feminino.
Assim, aumento a pena em sua metade.

Deste modo, a pena resulta em 1(um) ano e 7 (sete) dias e 52 dias-multa.

Concurso material.

Impõe-se a aplicação do concurso material, previsto no art. 69, do CP, pois o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes. Dessa forma, estabeleço a expiação definitiva em 2(dois) anos, 14 (catorze) dias e 104 (cento e quatro) dias multa, equivalendo o dia-multa a 1/30 avos do salário-mínimo, vigente ao tempo dos fatos.”
(grifei)

A defesa, quanto ao delito cometido contra a vítima S. da S. F., também aponta possível
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais e na aplicação da agravante do art. 61, II, “e”, além de questionar a causa de aumento do art. 147-A, §1º, II.

No caso concreto, não se identifica duplicidade indevida. A sentença, na primeira fase, negativou o vetor “circunstâncias do crime” em razão da
execução no ambiente doméstico
, local onde o réu se sentia impune e seguro para agir, segundo constou dos depoimentos colhidos, especialmente do policial Joel Pereira dos Santos.
Essa valoração se refere ao modo de execução e à maior reprovabilidade da conduta.

Já a agravante do art. 61, II, “e”, aplicada na segunda fase, tem fundamento diverso, de ordem objetiva, relacionado ao vínculo de parentesco (irmã), hipótese tipificada expressamente pelo legislador como causa de aumento da resposta penal. Trata-se, portanto, de valorações autônomas, não configurando
bis in idem
.

Do mesmo modo, a causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, que se aplica quando o crime é cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, revela-se adequada ao caso.

Aqui, não se trata apenas do local ou da oportunidade de execução do crime, aspectos estes examinados na primeira fase da dosimetria, mas sim de uma circunstância objetiva e autônoma: a motivação vinculada ao gênero da vítima, protegida de forma especial pela Lei nº 11.340/2006.

O conjunto probatório demonstra que a vítima S. da S. F. foi ameaçada pelo réu no contexto de violência doméstica e familiar, em cenário de reiterada intimidação e agressividade, não como resultado de desavença isolada, mas inserida em uma dinâmica de subjugação que decorre da sua condição de mulher.
É justamente essa motivação, e não o mero parentesco, que atrai a incidência da majorante legal.

Assim, configurada a hipótese normativa, mantém-se a aplicação da causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal.

Nesse cenário, mantida a pena-base de 7 (sete) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, o aumento de 1/6 (um sexto) pela agravante do art. 61, II, “e”, e, em seguida, a majoração pela metade prevista no art. 147-A, §1º, II, resulta ao réu a pena final de
1 (UM) ANO E 7 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS-MULTA PARA O CRIME COMETIDO CONTRA S. DA S. F.

DO CONCURSO MATERIAL:

Com o afastamento da causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, I, no crime praticado contra O. B. da S., a reprimenda para este delito restou firmada em
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Quanto ao crime cometido contra S. da S. F., a reprimenda foi mantida no patamar final de
1 (um) ano e 7 (sete) dias de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Somadas as penas, em razão do concurso material, o total passa a ser de
01 (UM) ANO, 08 (OITO) MESES E 12 (DOZE)DIAS DE RECLUSÃO E 88 (OITENTA E OITO) DIAS-MULTA
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial
aberto
.

3. Dos honorários advocatícios:

O advogado Gabriel Felipe Pinheiro Mendes, OAB/PA n. 33.529, nomeado como
defensor

dativo
do réu (ID 27200819), requereu em sede recursal o arbitramento de
honorários
advocatícios.

De fato, observa-se que após a prolação da sentença o advogado atuou no processo oferecendo razões recursais em favor do apelante, na condição de
defensor

dativo
.

Segundo entendimento da Corte Superior de Justiça,
“É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte.”
(REsp n. 2.152.108/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Desta feita, por ser inequívoca a interposição da apelação pelo defensor dativo, faz ele jus ao recebimento de honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Portanto,
impõe-se a fixação de honorários advocatícios para o Dr. GABRIEL FELIPE PINHEIRO MENDES, OAB/PA n° 33.529, no valor de R$ 2.554,84
(dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), nos termos da
Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA, na Seção XXVII, item 1, considerando a observação nº 2 contida ao fim da referida seção, no sentido de que os valores devem ser reduzidos em 50% se o advogado atuou na instância recorrida, caso dos presentes autos
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda estabelecida ao réu a
01 (UM) ANO, 08 (OITO) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E 88 DIAS (OITENTA E OITO) DIAS-MULTA
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial
aberto
; bem como fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025